Tribunal: TJES
Processo: 0025546-98.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025546-98.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)
APELADO: PATRICIA MARILAC MELO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0025546-98.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADA: PATRICIA MARILAC MELO DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao não enfrentamento da tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema nº 1.095:

“Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”

Ocorre que, no caso, não se aplica a tese firmada no Tema nº 1.095, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de resolução por hipótese de inadimplemento do devedor, mas, sim, pelo exercício do direito potestativo de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a construtora, não havendo que se falar, assim, da observância do procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário para posterior alienação em leilão.

No caso, a Embargante, a pretexto de vício de omissão, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.